Tribunal: STF
Processo: HC 196869
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fabiano Pereira, advogado, em benefício de Ricardo Vasconcelos Marques Junior, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.1.2021, indeferido o Habeas Corpus n. 638.991. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2289026-93.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 5.12.2020, o juízo plantonista da Comarca de Mogi das Cruzes/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, com quem foram apreendidos três comprimidos de ecstasy e R$ 1.538,25 (mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), durante patrulhamento realizado pela guarda municipal, em 4.12.2020.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2289026-93.2020.8.26.0000, alegando ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ao argumento de que, se sobreviesse condenação, seria aplicável a figura do tráfico privilegiado, pois teria sido apreendida pequena quantidade de drogas com o paciente.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 10.12.2020, o Desembargador Marcos Correa indeferiu a medida liminar requerida: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de FARID FAJAR SUMANTRI, RICARDO VASCONCELOS MARQUES JUNIOR, RAFAELA CASSIANO DE SOUZA e NILTON CEZAR RAMOS sob a alegação de que estariam sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo do Plantão da 45ª CJ Mogi das Cruzes, que, nos autos do expediente nº 1502479-86.2020.8.26.0616, decretou sua prisão preventiva. 
    Aduz, em síntese, a falta de fundamentação do ato que determinou a medida, que, a seu ver, seria genérica. 
    Ressalta o impetrante que os pacientes são primários e acrescenta uma série de julgados recentes em que acusados da prática do delito de tráfico praticado sem violência ou grave ameaça - foram contemplados com a possibilidade de responder ao processo em liberdade. 
    Argumenta, ainda, que na hipótese de eventual condenação, o caso seria de reconhecimento da figura do porte para uso próprio ou da forma privilegiada do tráfico. 
    Por fim, faz considerações sobre a Pandemia da Covid-19. 
    Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar. 
    A liminar em sede de habeas corpus só deve ser deferida em casos excepcionais, em que o constrangimento ilegal estiver demonstrado de forma insofismável, o que não é a hipótese presente. 
    Em primeiro lugar, cumpre destacar que o argumento de que a decretação da custódia carece de fundamentação, de pronto, não convence. 
    Ao decidir pela custódia, a autoridade apontada como coatora considerou a primariedade, no entanto, anotou que dos autos e laudos acostados era possível se extrair provas da materialidade de indícios de autoria. (…) 
    Em suma, os pacientes foram flagrados na posse de quatro tipos diversos de drogas, vultosa quantia em dinheiro e, ainda, apresentaram versões conflitantes sobre o que faziam no local. 
    Assim, no atual momento da persecução, tanto naquela instância quanto nesta, não há que se cogitar inserção mais aprofundada nos elementos que já foram, ainda estão e novamente serão avaliados por ocasião da propositura da ação e da instrução criminal. 
    Nesse cenário, tendo em os contornos concretos do delito imputado, tem-se que a custódia dos pacientes, nos termos em que prolatada, está fundamentada e se justifica pela necessidade de se assegurar a correta apuração dos fatos. 
    Justificada a prisão, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, impor a soltura. 
    Ainda, de se notar que as considerações feitas sobre a Pandemia da COVID-19 veio em termos genéricos e, por isso, serão analisadas quando do julgamento do mérito deste Habeas Corpus. 
    Por estes motivos, na profundidade que comporta a análise da questão em sede de liminar, não há que se falar, por ora, em constrangimento ilegal. 
    Destarte, ausentes os elementos justificadores da medida, INDEFIRO a liminar requerida”. 
    4. Contra essa decisão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 638.991, indeferido pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em 11.1.2021, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e no inc. IV do art. 21-E c/c o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de requisitos da prisão preventiva e que o paciente seria primário, sem antecedentes criminais, nem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    Argumenta que, analisando-se as decisões questionadas, seria patente a falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, notadamente pela alegada pequena quantidade de drogas apreendida com o paciente. 
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Portanto, requer o impetrante a concessão da medida liminar, com base no artigo 660, parágrafo segundo do Código de Processo Penal, para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. 
    Subsidiariamente, ainda em sede liminar, requer-se a LIBERDADE PROVISÓRIA com a imposição de uma, ou algumas, das Medidas Cautelares Diversas da Prisão, previstas no artigo 319 do CPP, expedindo-se o competente ‘Alvará de Soltura’”. 
    6. Requisitadas informações ao juízo de primeiro grau, veio aos autos a manifestação de e-doc. 10:
     “Acuso o recebimento do ofício de Vossa Excelência, relativo aos autos do processo nº 1502479-86.2020.8.26.0616, tendo como paciente Ricardo Vasconcelos Marques Júnior. Em resposta, tenho a honra de prestar as seguintes informações:
    O paciente Ricardo Vasconcelos Marques Júnior foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput c.c. Artigo 40, inciso III da Lei 11.343/2006, pois, agindo em concurso e unidade de desígnios com os corréus, trazia consigo, para fins de tráfico, 07 (sete) comprimidos de ecstasy, com peso bruto de 34.14 g, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L., com peso líquido de 6,62 g, 07 (sete) porções de  Cannabis Sativa L., com peso líquido de 69,01 g, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L., com peso líquido de 59,53 g, acompanhados de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
    O decreto da custódia cautelar foi pautado na presença dos requisitos previstos no [artigo] 312 do Código de Processo Penal, não só para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa, como também para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que restou evidenciada a periculosidade do agente pelos elementos trazidos no caderno investigativo, em especial pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pela apreensão de substancial quantia em dinheiro (R$ 1.538,00), cuja origem lícita não foi demonstrada.
    Informo, ainda, que, em cumprimento à liminar concedida nos autos do Habeas Corpus de nº 644.488/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, foi expedido alvará de soltura em favor do paciente na presente data.
    Por fim, noticio que há audiência de instrução designada para o dia 06 de maio de 2021”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração está prejudicada.
    Pelas informações prestadas pelo juízo processante, tem-se que a defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com medida liminar deferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, determinando-se a soltura do paciente:
    “RICARDO VASCONCELOS MARQUES JUNIOR alega sofrer coação ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2304124-21.2020.8.26.0000. 
    A defesa acoima de ilegal a decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, ante a suposta prática de tráfico de drogas. 
    Assinala, para tanto, não existir justificativa para a medida extrema, desproporcional ao caso, pois se trata de apreensão de pouca quantidade de droga, principalmente ante a situação de pandemia da Covid-19, quando é recomendável a diminuição da população carcerária. 
    Requer a soltura do acusado. 
    Decido. (…)
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Conforme dito, o Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que o réu, primário, foi surpreendido com "três comprimidos aparentando ser ecstasy, quatro quadrados aparentando ser LSD, a quantia de R$ 1.538,25 em dinheiro e um aparelho de telefone celular". 
    Todavia, entendo não haver sido demonstrada, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva. 
    Isso porque, embora haja referência à quantidade de droga seu poder, não é expressiva. Reputo, portanto, que os elementos apresentados não servem para denotar a periculosidade exacerbada do paciente na traficância, a ponto de justificar o emprego da cautela máxima. 
    Assim, as circunstâncias apresentadas, por si sós, não poderiam ensejar a imposição da prisão preventiva, se outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente a fim de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP). 
    Ao considerar, então, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa e avaliar as situações em que perpetrado o suposto crime em questão, reputo cabível a concessão da ordem. Apesar da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente – a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sanção penal –, reafirmo ser suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ele alternativas. É plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz – à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. 
    Tal opção judicial produzirá idêntico resultado cautelar – no caso em exame, evitar a prática de novos crimes, de maneira a proteger a ordem pública – sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do acusado, notadamente porque os delitos a ele atribuídos não envolveram violência ou grave ameaça contra pessoa. (…)
    Ressalte-se, ainda, que ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. 
    Assim, penso que, na atual situação, salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado de especial e evidente periculosidade, o exame da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar. 
    Ainda que, em casos complexos, o recomendável seja o prestígio às competências constitucionais, deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. 
    A custódia ante tempus é, mais do que nunca, o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos e de iminentes conflitos nos presídios. Nesse sentido são bem claros os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal, modificados pela recente Lei nº 13.964/2019: (…)
    À vista do exposto, defiro a liminar para substituir a prisão preventiva da ora paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimado para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial; c) recolhimento domiciliar noturno (das 20h de um dia às 6h do dia seguinte), sem prejuízo de imposição de outras medidas que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas. 
    Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure sua exigência. Fica o juiz, além disso, a avaliar novo cabimento da prisão preventiva se o paciente não se apresentar, em prazo razoável, para iniciar o cumprimento das medidas ora fixadas. 
    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor deste decisum ao Juízo singular e à autoridade apontada como coatora, solicitando-lhes informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ” (HC n. 644.488/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 12.2.2021).
    Determinada a soltura do paciente, constata-se a perda superveniente do objeto desta impetração.
    8. Pelo exposto, com as mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora